Tribunal: STF
Processo: HC 213980
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em favor de Douglas Rodrigo de Arruda, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC nº 148.866/SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por DOUGLAS RODRIGO DE ARRUDA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2022049-69.2021.8.26.0000). 



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado, como incurso no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal (furto qualificado). 



    No curso da instrução processual, a Magistrada processante indeferiu diligências requeridas pela defesa. 



    Impetrado prévio writ, a Corte estadual denegou a ordem, nos termos do julgamento que ficou assim resumido: 



    "Habeas corpus. Pretendida a declaração de nulidade por derivação em relação às informações obtidas em decorrência da quebra do sigilo telefônico do paciente. Alegação de que a quebra de sigilo está fundamentada em laudo pericial que foi reconhecido como prova ilícita. Inocorrência. Decisão do juízo de origem que não padece de nulidade. Ausência de configuração de constrangimento ilegal. Decisão bem fundamentada, ressaltando que no caso houve reconhecimento de fonte independente, conforme a regra do parágrafo 2º do art. 157 do CPP. Ademais, é certo que a análise minuciosa da matéria confunde-se com o próprio mérito da ação penal, o qual deverá ser analisado oportunamente pelo Juízo de 1ª Instância, inclusive no tocante ao pedido de expedição de ofício às empresas citadas para fornecimento das filmagens relativas ao dia dos fatos. Ordem denegada.." (fl. 117) 



    Opostos embargos declaratórios, foram eles rejeitados. 



    No presente recurso, alega-se “que houve claro óbice à produção probatória defensiva, cujo objeto seria, sem qualquer ônus ao estado, obtido com enorme facilidade pelo Juízo processante, ao contrário da hipótese ilusória da possibilidade de o causídico o obter com sucesso na solicitação direta” (fl. 134). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso, em parecer que recebeu a seguinte ementa: 



    "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE FILMAGENS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1º E DO ART. 184, AMBOS DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. – É do entendimento desse Sodalício que, na condição de destinatário da prova, é permitido ao Magistrado o indeferimento daquelas consideradas dispensáveis ao esclarecimento da verdade, desnecessária, protelatória ou acessíveis a defesa sem a intervenção do Judiciário. Inteligência dos arts. 400, § 1º e 184 do CPP. – In casu, o Juízo a quo indeferiu o pedido defensivo de forma motivada, ao entendimento de que '… as imagens das câmeras de segurança podem ser obtidas diretamente pelo causídico, sem a intervenção deste Juízo…' (fl. 73), razão pela qual não há como acolher a alegação de existência de cerceamento de defesa. – Parecer pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso ordinário." (fl. 203) " (eDoc 11)



    Foi negado provimento ao writ no STJ.



    Nesta Corte, o impetrante requer a suspensão dos efeitos da condenação, bem como a anulação dos atos posteriores à decisão que indeferiu o pleito defensivo para a produção de provas. 



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 



    No entanto, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Na origem, ao proferir a sentença, o juízo consignou corretamente acerca do conjunto probatório:



    “As divergências apontadas nas versões ofertadas pelos réus, analisadas em conjunto com a confissão exarada por Rafael Bueno Vaz durante sua prisão em flagrante no Município de Dourados, consoante auto de qualificação e interrogatório de fis. 20/22, fazem eclodir a responsabilidade no delito em análise.



    Ademais, as circunstâncias narradas na denúncia, confirmadas com exaustão pela prova oral colhida, refutam quaisquer das versões exculpatórias.



    Conforme já elucidado, ficou suficientemente demonstrado que os réus, agindo com abuso de confiança, na companhia de outros indivíduos não identificados, organizaram-se para a prática da subtração do caminhão pertencente às pessoas para as quais prestavam serviços de transporte de cargas.



    A fim de concretizar o intento delituoso, ofertaram para Rafael Bueno Vaz certa quantia para o transporte da res furtiva a outro Estado. Enquanto o bem era transportado, os réus simularam a ocorrência de roubo e a manutenção deles em cárcere privado enviando, inclusive, mensagem de texto à ofendida Graziella Maria indicando tal fato através do mesmo telefone utilizado para contatar a pessoa de nome Rafael Bueno Vaz, consoante se observou das declarações da ofendida em solo policial (fl. 117), por ela ratificadas em juízo, e informações obtidas através da quebra de sigilo telefônico. Não obstante, a pessoa responsável pelo transporte do caminhão foi abordada por policiais rodoviários federais e confessou o transporte sob às ordens dos réus.



    Em suma, diversos são os elementos coligidos que dão amparo à acusação.



    Vale consignar ser trivial no âmbito acadêmico a lição segundo a qual, as provas não se confundem com os indícios: estes são sinais indicativos da existência ou veracidade de um fato, mas que por si só, seriam insuficientes para prová-lo. No entanto, não é menos verdade que a soma de vários indícios ou a sua análise em conjunto com as demais circunstâncias podem levar a prova do fato, como é o caso dos autos, tal qual já suficientemente consignado. 



    Neste aspecto, pondero ser patente o envolvimento dos acusados na prática do delito que lhes é atribuído. 



    Como já ressaltado, os três furtadores simularam a ocorrência do roubo noticiado no boletim de ocorrência de fls. 09/13; porém, a pessoa responsável pela condução do veículo até o Estado de Mato Grosso do Sul foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal e confirmou o transporte sob as orientações dos réus e mediante promessa de pagamento de certa quantia, a saber: R$ 2.000,00. 



    Além disso, como destacou a testemunha Edson Aparecido durante seu depoimento, apenas dois dias após o suposto cárcere é que o acusado Douglas Rodrigo utilizou o seu aparelho celular para contatar a vítima, período este considerável para a duração da carga da sua bateria, ainda que se mantenha o objeto desligado; e mais, na data da subtração Douglas Rodrigo, de forma estranha, diferentemente do que sempre era realizado, não quis efetuar o carregamento do caminhão em momento anterior para o fazer durante a madrugada e antes do horário de entrega da carga, conduta que na verdade se deu unicamente para facilitar a empreitada criminosa com seus asseclas”. (eDOCs 25, p. 7 – 26, p. 1)



    Em detida análise dos autos, destaco que as informações prestadas durante a confissão foram corroboradas por outros elementos que dão conta da materialidade e da autoria delitiva para a condenação, como já exarado na decisão atacada.



    Dessa forma, não há plausibilidade na versão apresentada para justificar a relevância e a pertinência da prova requerida, visto que eventual produção não possuiria a força necessária para afastar a condenação pelo crime, quanto mais a anulação dos atos correlacionados.



    Ademais, cumpre frisar que a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento anteriormente exarado. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.(art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente